Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. UTI NEONATAL. ESTADO DE SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

I – Diante da inversão do ônus probatório e da controvérsia instaurada acerca do estado de saúde do recém-nascido e da necessidade ou não de sua internação em leito de UTI Neonatal, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, razão pela qual o pedido de cobrança pelos serviços médicos prestados improcede.

II – Apelação da autora desprovida.